Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705814-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVELYN CRISTINE SILVA SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 186205876 do processo de referência) que, nos autos ação de obrigação de fazer e indenização por dano moral ajuizada por Evelyn Cristine Silva Santos (nome social: Cristian Silva Santos), em desfavor do Distrito Federal, deferiu a tutela antecipada de urgência requerida “para determinar a posse da parte requerente no cargo para o qual fora nomeada”, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. II – Recebo a emenda ID 185802582. III – CRISTIAN SILVA SANTOS (ÉVELYN CRISTINE SILVA SANTOS) pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua posse em cargo público para o qual fora nomeado. Segundo o exposto na inicial, a parte autora participa de concurso público para Professor. Disputou vaga reservada a portadores de deficiência. Foi aprovada, sendo publicada sua nomeação em seguida. Submeteu-se a avaliação da junta médica para a posse, concluindo-se que a parte requerente não se enquadra como deficiente. Alega ser portadora de autismo, o que já a enquadra como deficiente. Argumenta que já foi contratada anteriormente como professor substituto, em vaga destinada a deficientes. Aponta comportamento contraditório da Administração, diante da contratação anterior em vaga de deficiente. Sustenta que o autismo é considerado como deficiência pela legislação. Acrescenta que a negativa de posse lhe causou dano moral. Na decisão ID 184698228 foi declinada a competência aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou o conflito negativo de competência 0703481-21.2024.8.07.0000, distribuído à egrégia 2a Câmara Cível do TJDFT, Relator Des. Aiston Henrique de Sousa. Em decisão proferida no conflito de competência, designou-se este Juízo para apreciar medidas urgentes. IV – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A parte autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Disputou uma vaga para o cargo de Professor de Educação Básica, especialidade Matemática, na cota reservada a deficientes. Obteve aprovação em 4o lugar, sendo sua nomeação realizada por meio de ato publicado no DODF de 27/12/2023. A respeito da participação no certame de pessoas com deficiência, assim dispõe o edital: (...) Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar documentação comprobatória de sua deficiência. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar para avaliação de sua condição efetiva de portador de deficiência. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda etapa de avaliação quanto a sua deficiência, denominada avaliação biopsicossocial, que é realizada por equipe multidisciplinar. A avaliação biopsicossocial consiste na análise de documentos médicos do candidato comprobatórios da deficiência, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação relacionada à deficiência. No caso, a parte autora foi aprovada no certame, sendo que na avaliação biopsicossocial houve reconhecimento de sua condição de deficiente. Posteriormente, foi nomeada para o cargo ocupando vaga reservada a portadores de deficiência. Contudo, em avaliação de junta médica para fins de posse no cargo, concluiu-se pela ausência de incapacidade. A realização de perícia médica para ingresso no cargo é prevista no art. 18, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Contudo, esse exame se destina à apuração física e mental para o exercício do cargo, não para avaliar o enquadramento como portador de deficiência. Do mesmo modo, o art. 3o, § 2o, do Decreto 34023/2012 estabelece que o exame médico para posse em cargo público se destina a avaliar a aptidão do servidor para o cargo. A apuração se o candidato tem ou não direito a concorrer às vagas da cota de deficientes é feita durante o certame. Como já ressaltado acima, essa avaliação se desdobra em duas fases. Na primeira, há uma análise provisória da documentação apresentada pelo candidato. Na segunda abordagem, denominada de avaliação biopsicossocial, é verificada com maior profundidade a deficiência alegada, devendo-se concluir, em caráter definitivo, a respeito do direito do candidato a disputar vaga reservada a deficientes. Diante disso, observa-se a inadequação do laudo médico que considerou a autora como não portadora de deficiência. Primeiro, porque o exame não poderia ter por objeto a verificação da condição de deficiente do candidato, fato esse já apurado durante o concurso mediante avaliação biopsicossocial. Segundo, o exame médico seria destinado apenas a verificar a aptidão do candidato para o exercício do cargo. Terceiro, uma vez concluído que o candidato não apresenta deficiência, tal premissa não poderia servir para negativa de posse, exatamente porque indica sua plena aptidão para a função. Nesses termos, impõe-se o reconhecimento da invalidade do ato de negativa de posse à parte requerente, porquanto amparado em motivação inidônea e em laudo médico desviado de sua finalidade. Tem-se, assim, como demonstrada a probabilidade do direito alegado. Quanto à urgência, nota-se que a tutela deve ser desde logo concedida, em razão de risco iminente de dano para a parte requerente, diante da possibilidade de perda da oportunidade de ingresso no cargo. V – Pelo exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência para determinar a posse da parte requerente no cargo para o qual fora nomeada, se por al não houver outro óbice. (...) VII – Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 55828622), o réu/agravante narra se tratar, na origem, de ação ordinária, com pedido antecipatório, proposta pela agravada. Informa que a inscrição do candidato, na condição de deficiente, foi aceita mediante apresentação dos laudos médicos necessários. Anota que, em que pese a existência de laudos apontando a deficiência do candidato, é indispensável a sua avaliação biopsicossocial, que é realizada pela banca do certame. Narra que o agravado, quando da avaliação, foi excluído da relação de candidatos portadores de necessidades especiais, por não ter sido considerado deficiente nos termos do edital do concurso. Inconformado, o candidato interpôs a ação de origem. Requereu fosse declarada a nulidade do ato que decretou sua exclusão; pediu sua inclusão no rol de aprovados dentro das vagas reservadas às pessoas com deficiência e consequente nomeação. Postulou, ainda, a condenação do Distrito Federal por danos morais, na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirma que a decisão de antecipação de tutela, ao determinar a posse do candidata no cargo público, afronta diretamente os princípios da vinculação do concurso ao edital e da isonomia. Brada presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer: (i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão prolatada em tutela de urgência (art. 1.015, I do CPC/2015); (ii) Em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida; (iii) Negado o pleito (ii) acima, ainda em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar parcialmente os efeitos da r. decisão ora recorrida, no sentido de se determinar apenas a reserva de vaga em prol da Parte ora Agravada; (iv) Ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (ii) acima, com a reforma da r. decisão a quo, para se negar a liminar vindicada; (v) Negado o pleito (iv) acima, ainda ao final, após o devido processo legal, a confirmação do pleito (iii) acima, com a reforma parcial da r. decisão a quo, no sentido de se determinar apenas a reserva de vagas em pro da Parte ora Agravada. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. O réu/agravante não ataca o fundamento da decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela agravada. Antes, reitera a necessidade de observância aos princípios da isonomia da vinculação do concurso público ao edital, ao alvedrio das razões de decidir da decisão agravada. Consoante relatado, foi pontuada, na decisão agravada, a “inadequação do laudo médico que considerou a autora como não portadora de deficiência. Primeiro, porque o exame não poderia ter por objeto a verificação da condição de deficiente do candidato, fato esse já apurado durante o concurso mediante avaliação biopsicossocial”, e que “o exame médico seria destinado apenas a verificar a aptidão do candidato para o exercício do cargo”. Por oportuno, reproduzo pertinente trecho constante da decisão prolatada pelo juízo a quo (Id 186205876 do processo de referência): (...) No caso, a parte autora foi aprovada no certame, sendo que na avaliação biopsicossocial houve reconhecimento de sua condição de deficiente. Posteriormente, foi nomeada para o cargo ocupando vaga reservada a portadores de deficiência. Contudo, em avaliação de junta médica para fins de posse no cargo, concluiu-se pela ausência de incapacidade. A realização de perícia médica para ingresso no cargo é prevista no art. 18, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Contudo, esse exame se destina à apuração física e mental para o exercício do cargo, não para avaliar o enquadramento como portador de deficiência. Do mesmo modo, o art. 3o, § 2o, do Decreto 34023/2012 estabelece que o exame médico para posse em cargo público se destina a avaliar a aptidão do servidor para o cargo. A apuração se o candidato tem ou não direito a concorrer às vagas da cota de deficientes é feita durante o certame. Como já ressaltado acima, essa avaliação se desdobra em duas fases. Na primeira, há uma análise provisória da documentação apresentada pelo candidato. Na segunda abordagem, denominada de avaliação biopsicossocial, é verificada com maior profundidade a deficiência alegada, devendo-se concluir, em caráter definitivo, a respeito do direito do candidato a disputar vaga reservada a deficientes.(...) Inegável, portanto, não ter havido impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC1. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Conquanto a decisão atacada decidiu pela manutenção da candidata no certame com fundamento na impossibilidade de aferição da existência de deficiência na fase de avaliação médica, o agravante repisa o respeito às regras editalícias que previam a eliminação de candidatos, na etapa de avaliação biopsicossocial, que não fossem considerados deficientes. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento da questão trazida à baila. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos que com ela não se relacionam, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora